Tribunal: TCU
Processo: 008.129/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4634/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.129/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Costa Pereira (XXX.602.173-XX); Ana Luiza Cascaes Santos Albuquerque (XXX.825.262-XX); Deilson Silva Reis (XXX.473.093-XX); Douglas Rocha Lemos (XXX.839.693-XX); Fernando Rogerio Silva (XXX.295.467-XX); Filipe Rafael Gracioli (XXX.520.718-XX); Jamille Araujo Feliciano (XXX.337.862-XX); Lais de Sousa Paolucci (XXX.956.781-XX); Paulo Henrique de Sousa Guimaraes (XXX.897.262-XX); Thais Malta Boscatti (XXX.873.986-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.